Tribunal: STF
Processo: Rcl 45838
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de reclamação ajuizada contra ato da 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu provimento à apelação do Ministério Público para condenar o ora reclamante, fixando o regime de cumprimento mais gravoso de forma equivocada, em ofensa às Súmulas 718 e 719 do STF e em descumprimento ao que decidido no HC 111.840/STF.
    Narra o reclamante que o Tribunal de origem o condenou pela prática do delito previsto no art. 344, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, e fixou a pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, descumprindo o que decidido pelo STF no HC 111.840, bem como as Súmulas 718 e 719.
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 
    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010)
    3. No caso concreto, o reclamante aduz que as instâncias ordinárias teriam violado as Súmulas 718 e 719 do STF, bem como a autoridade de decisão proferida no HC 111.840/STF. Como se nota, as súmulas apontadas não possuem caráter vinculante e, de tal forma, não justificam a utilização do instrumento de impugnação. Da mesma forma, o precedente invocado como violado é um habeas corpus solucionado sob o prisma intersubjetivo, sendo que o reclamante não figurou como parte.
    Nesse sentido, patente a inadequação da via eleita, porquanto consolidado nesta Corte o entendimento de que “são legitimados à propositura de reclamação constitucional todos aqueles que sejam prejudicados por atos contrários às decisões que possuam eficácia vinculante e geral. Por outro lado, se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, somente é legitimada ao manejo da reclamação a parte que compôs a relação processual indicada como paradigma.” (Rcl 24841 ED-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20.04.2017, grifei).
    Depreende-se, assim, a toda evidência que o reclamante, em verdade, sob pretexto de assegurar o respeito à lei, almeja emprestar efeitos recursais ao instrumento utilizado, providência que não se revela admissível: 
    “RECLAMAÇÃO – CAUSA DE PEDIR – INOVAÇÃO. É impróprio, em agravo regimental, arguir fundamento diverso do mencionado na inicial, em verdadeira inovação. RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 19991 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18.08.2015, grifei)
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 21002 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei)
    4. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente